Tribunal: TCU
Processo: 032.884/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento indevido de pensão civil por filha maior solteira que vivia em união estável, configurando a perda do requisito legal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Grupamento de Apoio do Distrito Federal do Comando da Aeronáutica, em desfavor de Maria Socorro da Silva, em razão do recebimento indevido de pensão civil na condição de filha maior solteira, uma vez que vivia em união estável. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Maria Socorro da Silva, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das quantias discriminadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos calculados desde as datas de ocorrência indicadas até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/10/1993 7.147,93 1/4/2008 1.428,98 1/11/1993 11.723,40 1/5/2008 1.428,98 1/12/1993 16.275,10 1/6/2008 1.428,98 1/1/1994 66.973,73 1/7/2008 2.423,10 1/2/1994 53.602,08 1/8/2008 1.491,12 1/3/1994 59.591,52 1/9/2008 1.551,62 1/4/1994 183,68 1/10/2008 1.491,12 1/5/1994 200,56 1/11/2008 1.491,12 1/6/1994 202,47 1/12/2008 2.982,24 1/7/1994 321,99 1/1/2009 1.551,62 1/8/1994 218,57 1/2/2009 1.993,91 1/9/1994 212,41 1/3/2009 1.976,17 1/10/1994 244,26 1/4/2009 1.976,17 1/11/1994 244,26 1/5/2009 1.976,17 1/12/1994 244,26 1/6/2009 1.976,17 1/1/1995 416,23 1/7/2009 2.964,25 1/2/1995 318,05 1/8/2009 2.028,59 1/3/1995 318,05 1/9/2009 2.089,09 1/4/1995 318,05 1/10/2009 2.028,59 1/5/1995 413,46 1/11/2009 2.028,59 1/6/1995 413,46 1/12/2009 4.057,18 1/7/1995 572,48 1/1/2010 2.028,59 1/8/1995 413,46 1/2/2010 2.028,59 1/9/1995 413,46 1/3/2010 2.028,59 1/10/1995 413,46 1/4/2010 2.028,59 1/11/1995 413,46 1/5/2010 2.028,59 1/12/1995 572,49 1/6/2010 2.028,59 1/1/1996 413,46 1/7/2010 3.042,88 1/2/1996 413,46 1/8/2010 2.082,59 1/3/1996 413,46 1/9/2010 2.082,59 1/4/1996 413,46 1/10/2010 2.082,59 1/5/1996 413,46 1/11/2010 2.082,59 1/6/1996 430,54 1/12/2010 4.165,18 1/7/1996 596,13 1/1/2011 2.082,59 1/8/1996 430,54 1/2/2011 2.082,59 1/9/1996 430,54 1/3/2011 2.082,59 1/10/1996 430,54 1/4/2011 2.082,59 1/11/1996 430,54 1/5/2011 2.087,65 1/12/1996 596,14 1/6/2011 2.082,59 1/1/1997 430,54 1/7/2011 3.123,88 1/2/1997 430,54 1/8/2011 2.191,92 1/3/1997 430,54 1/9/2011 2.191,92 1/4/1997 431,00 1/10/2011 2.191,92 1/5/1997 431,00 1/11/2011 2.191,92 1/6/1997 454,71 1/12/2011 4.383,84 1/7/1997 639,57 1/1/2012 2.191,92 1/8/1997 461,79 1/2/2012 2.191,92 1/9/1997 461,79 1/3/2012 2.191,92 1/10/1997 461,79 1/4/2012 2.191,92 1/11/1997 461,79 1/5/2012 2.191,92 1/12/1997 639,22 1/6/2012 2.191,92 1/1/1998 355,55 1/7/2012 3.287,88 1/2/1998 461,79 1/8/2012 2.244,42 1/3/1998 461,79 1/9/2012 2.244,42 1/4/1998 355,55 1/10/2012 2.244,42 1/5/1998 355,55 1/11/2012 2.244,42 1/6/1998 385,18 1/12/2012 4.488,84 1/7/1998 577,78 1/1/2013 2.244,42 1/8/1998 385,18 1/2/2013 2.349,42 1/9/1998 398,64 1/3/2013 2.349,42 1/10/1998 385,18 1/4/2013 2.349,42 1/11/1998 385,18 1/5/2013 2.349,42 1/12/1998 577,39 1/6/2013 2.349,42 1/1/1999 500,27 1/7/2013 3.524,13 1/2/1999 385,18 1/8/2013 2.349,42 1/3/1999 385,18 1/9/2013 2.349,42 1/4/1999 384,42 1/10/2013 2.349,42 1/5/1999 384,42 1/11/2013 2.349,42 1/6/1999 402,16 1/12/2013 4.698,84 1/7/1999 605,53 1/1/2014 2.349,42 1/8/1999 403,68 1/2/2014 2.454,42 1/9/1999 403,68 1/3/2014 2.454,42 1/10/1999 403,68 1/4/2014 2.454,42 1/11/1999 403,68 1/5/2014 2.454,42 1/12/1999 805,84 1/6/2014 2.454,42 1/1/2000 403,68 1/7/2014 3.681,63 1/2/2000 403,68 1/8/2014 2.454,42 1/3/2000 403,68 1/9/2014 2.454,42 1/4/2000 395,89 1/10/2014 2.454,42 1/5/2000 455,14 1/11/2014 2.454,42 1/6/2000 447,35 1/12/2014 4.908,84 1/7/2000 671,03 1/1/2015 2.454,42 1/8/2000 447,35 1/2/2015 2.551,31 1/9/2000 447,35 1/3/2015 2.551,31 1/10/2000 447,35 1/4/2015 2.551,31 1/11/2000 447,35 1/5/2015 2.551,31 1/12/2000 893,01 1/6/2015 2.551,31 1/1/2001 447,35 1/7/2015 3.826,96 1/2/2001 447,35 1/8/2015 2.551,31 1/3/2001 447,35 1/9/2015 2.551,31 1/4/2001 447,35 1/10/2015 2.551,31 1/5/2001 531,77 1/11/2015 2.551,31 1/6/2001 531,77 1/12/2015 5.102,62 1/7/2001 797,65 1/1/2016 2.551,31 1/8/2001 531,77 1/2/2016 2.551,31 1/9/2001 531,77 1/3/2016 2.551,31 1/10/2001 531,77 1/4/2016 2.551,31 1/11/2001 531,77 1/5/2016 2.551,31 1/12/2001 1.061,53 1/6/2016 2.551,31 1/1/2002 531,77 1/7/2016 3.826,96 1/2/2002 532,04 1/8/2016 2.551,31 1/3/2002 538,86 1/9/2016 2.703,82 1/4/2002 538,86 1/10/2016 2.703,82 1/5/2002 597,09 1/11/2016 2.703,82 1/6/2002 597,09 1/12/2016 5.407,64 1/7/2002 895,63 1/1/2017 2.703,82 1/8/2002 590,26 1/2/2017 2.846,10 1/9/2002 603,91 1/3/2017 2.846,10 1/10/2002 597,09 1/4/2017 2.846,10 1/11/2002 597,09 1/5/2017 2.846,10 1/12/2002 1.191,92 1/6/2017 2.846,10 1/1/2003 678,09 1/7/2017 4.269,15 1/2/2003 597,09 1/8/2017 2.846,10 1/3/2003 597,09 1/9/2017 2.846,10 1/4/2003 597,09 1/10/2017 2.846,10 1/5/2003 713,53 1/11/2017 2.846,10 1/6/2003 713,53 1/12/2017 5.692,20 1/7/2003 1.198,43 1/1/2018 2.846,10 1/8/2003 774,80 1/2/2018 2.846,10 1/9/2003 857,01 1/3/2018 2.846,10 1/10/2003 773,80 1/4/2018 2.846,10 1/11/2003 773,80 1/5/2018 2.846,10 1/12/2003 1.544,68 1/6/2018 2.846,10 1/1/2004 857,02 1/7/2018 4.269,15 1/2/2004 773,80 1/8/2018 2.846,10 1/3/2004 773,80 1/9/2018 2.846,10 1/4/2004 773,80 1/10/2018 2.846,10 1/5/2004 773,80 1/11/2018 2.846,10 1/6/2004 832,02 1/12/2018 5.692,20 1/7/2004 1.248,04 1/1/2019 2.846,10 1/8/2004 1.084,07 1/2/2019 2.846,10 1/9/2004 976,75 1/3/2019 2.846,10 1/10/2004 916,04 1/4/2019 2.846,10 1/11/2004 916,04 1/5/2019 2.846,10 1/12/2004 1.828,62 1/6/2019 2.846,10 1/1/2005 976,75 1/7/2019 4.269,15 1/2/2005 916,04 1/8/2019 2.846,10 1/3/2005 916,04 1/9/2019 2.846,10 1/4/2005 916,04 1/10/2019 2.846,10 1/5/2005 916,04 1/11/2019 2.846,10 1/6/2005 1.032,48 1/12/2019 5.692,20 1/7/2005 1.548,73 1/1/2020 2.846,10 1/8/2005 1.032,48 1/2/2020 2.846,10 1/9/2005 1.093,20 1/3/2020 2.846,10 1/10/2005 1.032,48 1/4/2020 2.846,10 1/11/2005 1.032,48 1/5/2020 2.846,10 1/12/2005 2.061,06 1/6/2020 2.846,10 1/1/2006 1.093,19 1/7/2020 4.269,15 1/2/2006 1.032,48 1/8/2020 2.846,10 1/3/2006 1.032,48 1/9/2020 2.846,10 1/4/2006 1.032,48 1/10/2020 2.846,10 1/5/2006 1.178,03 1/11/2020 2.846,10 1/6/2006 1.178,03 1/12/2020 5.692,20 1/7/2006 1.767,05 1/1/2021 2.846,10 1/8/2006 1.211,23 1/2/2021 2.846,10 1/9/2006 1.272,18 1/3/2021 2.846,10 1/10/2006 1.211,23 1/4/2021 2.846,10 1/11/2006 1.211,89 1/5/2021 2.846,10 1/12/2006 2.354,76 1/6/2021 2.846,10 1/1/2007 1.332,48 1/7/2021 4.269,15 1/2/2007 1.211,89 1/8/2021 2.846,10 1/3/2007 1.249,92 1/9/2021 2.846,10 1/4/2007 1.249,92 1/10/2021 2.846,10 1/5/2007 1.332,52 1/11/2021 2.846,10 1/6/2007 1.332,52 1/12/2021 5.692,20 1/7/2007 1.998,78 1/1/2022 2.846,10 1/8/2007 1.332,52 1/2/2022 2.846,10 1/9/2007 1.393,02 1/3/2022 2.846,10 1/10/2007 1.332,52 1/4/2022 2.846,10 1/11/2007 1.332,52 1/5/2022 2.846,10 1/12/2007 2.660,00 1/6/2022 2.846,10 1/1/2008 1.393,02 1/7/2022 4.269,15 1/2/2008 1.338,62 1/8/2022 2.846,10 1/3/2008 1.327,48 1/9/2022 1.138,44 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento; 9.3. autorizar, desde logo, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida à notificação; 9.4. autorizar desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RITCU; 9.5. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, à responsável e ao Grupamento de Apoio do Distrito Federal do Comando da Aeronáutica.